Tribunal: TJPA
Processo: 0802035-78.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802035-78.2021.8.14.0136

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO RECURSO CABÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixou o valor da execução e determinou a intimação da executada para pagamento. A recorrente alega excesso de execução e requer a revisão do cálculo homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa cálculos no cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória, pois resolve questão incidental relativa à apuração do valor do débito.

4. A natureza jurídica do pronunciamento judicial decorre de seu conteúdo e de seus efeitos processuais, e não da denominação atribuída pelo magistrado.

5. No caso, o pronunciamento determinou a intimação da executada para pagamento e o prosseguimento da execução, evidenciando a inexistência de encerramento da fase executiva.

6. Sendo decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

7. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos do cumprimento de sentença, formulado por FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA.

O
decisum
impugnando foi proferido nos seguintes termos:

“A presente fase processual cinge-se à satisfação de obrigação de pagar quantia certa, já definida em título executivo judicial transitado em julgado, o que atrai a incidência do disposto no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

O cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo (ID 162482667) observou fielmente os parâmetros definidos no título executivo, aplicando a correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento (13/04/2022) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (10/11/2021), resultando no valor principal de R$ 8.594,12.

Ademais, foram corretamente acrescidos os honorários de sucumbência de 10% (R$ 859,41), totalizando um subtotal de R$ 9.453,53. Sobre este valor, incidiram a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, ambos previstos no art. 523, § 1º, do CPC, em razão da ausência de pagamento voluntário no prazo legal, perfazendo o montante final de R$ 11.344,23.

Verifico que o procedimento seguiu o rito legal e que o valor apurado pela Contadoria está correto e em conformidade com a decisão transitada em julgado.

A parte exequente não apresentou manifestação acerca do cálculo judicial juntado, e a executada não apresentou qualquer impugnação, tornando o montante incontroverso.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o cálculo de liquidação apresentado pela Contadoria Judicial no ID 162482667, fixando o valor total da execução em R$ 11.344,23 (onze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos).

DETERMINAÇÃO:

INTIME-SE o executado para pagar o débito exequendo, no prazo de 15 dias.

Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, afirmando que os cálculos homologados teriam sido elaborados de forma equivocada. Argumenta que a atualização monetária deveria incidir apenas a partir do acórdão que reduziu o valor da condenação, e não desde a sentença de primeiro grau, invocando, para tanto, a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que o índice de correção monetária aplicado não corresponderia ao INPC, o que teria contribuído para a majoração indevida do montante executado. Sustenta também a indevida inclusão de honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC, sob o argumento de que tal verba não seria cabível na fase de cumprimento de sentença no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, mencionando o Enunciado 97 do FONAJE.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o alegado excesso de execução, com a adequação dos cálculos e redução do valor executado.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 34295527.

Por prevenção, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O recurso não merece ser conhecido.

No caso dos autos, a decisão impugnada foi proferida no curso do cumprimento de sentença, ocasião em que o Juízo de origem homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixou o valor atualizado do débito e determinou a intimação da executada para pagamento no prazo legal.

Embora o pronunciamento judicial tenha sido formalmente denominado de “sentença”, verifica-se, a partir do seu conteúdo e dos efeitos processuais que produz, que não houve extinção da execução, tampouco encerramento da fase de cumprimento de sentença. Ao contrário, o próprio
decisum
determina o prosseguimento da atividade executiva, ao estabelecer a intimação da executada para pagamento e, posteriormente, a manifestação da parte exequente acerca das medidas cabíveis para satisfação do crédito.

Nessas circunstâncias, sob o ponto de vista material,
o ato judicial possui natureza de decisão interlocutória
, pois resolve questão incidental no curso da execução — qual seja, a definição do valor atualizado do débito —
sem pôr fim ao processo ou à fase executiva
.

É importante registrar, ainda, que o presente feito não tramitou sob o rito dos Juizados Especiais. Tanto é assim que, na fase de conhecimento, foi interposto recurso de apelação, o qual foi regularmente julgado por este órgão colegiado, em voto conduzido por este Relator, ocasião em que houve a modificação do valor da condenação (ID 29670109). Após o trânsito em julgado, os autos retornaram à origem para o cumprimento de sentença e, posteriormente, voltaram a esta relatoria por prevenção, em razão do julgamento anteriormente proferido na fase cognitiva.
Tal circunstância reforça que o regime processual aplicável ao caso é o do Código de Processo Civil, e não o sistema recursal previsto na Lei nº 9.099/95
.

Assim, a via recursal adequada, em situações como a presente, seria o agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença. No entanto, a parte recorrente interpôs recurso de apelação, meio processual manifestamente inadequado para impugnar o pronunciamento judicial atacado.

Volto a dizer, o fato de o Juízo de origem ter utilizado a expressão “sentença” ao homologar os cálculos, bem como ter feito menção à tramitação recursal, não tem o condão de alterar a natureza jurídica do ato praticado. A natureza do pronunciamento judicial deve ser aferida a partir de seu conteúdo e de seus efeitos processuais, e não da nomenclatura eventualmente empregada pelo magistrado.

Diante desse contexto, verifica-se que a parte recorrente se valeu de recurso manifestamente incabível, o que configura erro grosseiro, razão pela qual NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026